Tribunal: TJDFT
Processo: 0005152-08.2015.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005152-08.2015.8.07.0010 RECORRENTES: HELENA MARIA LOPES, MANOEL DOS REIS LOPES, NELSON LOPES ZEDES RECORRIDO: AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. USUCAPIÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. REIVINDICATÓRIA. NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE PROPRIEDADE. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. APELOS DESPROVIDOS. 1. “Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial.” (STJ. AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016). 2. “Evidenciado que o pedido de gratuidade de justiça não foi apreciado pelo juiz de origem, a concessão do benefício, em sede de apelação, deve surtir efeitos desde a data do requerimento.” (TJDFT. Acórdão 1233185, 07238752520198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Com o advento do CPC/2015, como regra, o efeito suspensivo do recurso de apelação apenas pode ser concedido em Segunda Instância, pelo Juízo ad quem. A má compreensão da r. sentença está no fato de que a redação do dispositivo deu a entender que seria uma parte “condicional”. Isto é, se não houvesse recurso dos réus/apelantes, não haveria a concessão de efeito suspensivo e, com o trânsito em julgado, poderia haver a reintegração de posse de forma imediata. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. 4. “Deve-se registrar que não existe ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Juiz lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional. Tampouco configura vício que autoriza a interposição de Embargos de Declaração a existência de pronunciamento jurisdicional que não atende às expectativas processuais da parte que se entende prejudicada, seja porque o direito à prestação jurisdicional não contempla o direito à pronunciamento de mérito favorável, seja porque o error in judicando apenas permite a insatisfação manifestada de acordo com as vias recursais pertinentes e não por meio de Embargos de Declaração.” (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. “Cabe à parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme prevê o inciso I do art. 373 do CPC. Assim, alegando o autor que o negócio jurídico firmado com o réu deve ser declarado nulo, cabe a ele provar que o fato enquadra-se em uma das hipóteses legalmente previstas.” (TJDFT. Acórdão 1170644, 00316019320168070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 22/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Não satisfeitos os requisitos, não há que se falar em reconhecimento de usucapião ordinária ou extraordinária. 7. Ação reivindicatória constitui a principal ação real fundada no domínio (rei vindicatio). A proteção da propriedade é obtida por meio deste instrumento, em que se discute a propriedade com o objetivo de se retomar a coisa, quando terceira pessoa, dizendo-se dono, a tem de forma injustificada. 7.1. O autor da reivindicatória deve provar o seu domínio, “oferecendo prova da propriedade, com o respectivo registro e descrevendo o imóvel com suas confrontações. O autor da ação reivindicatória deve ainda demonstrar que a coisa reivindicada esteja na posse injusta do réu.” (TARTUCE, Flávio. Direito Civil – Direito das Coisas – Vol. 4. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 130). 7.2. Demonstrados os requisitos exigidos, constitui direito do proprietário reivindicar a coisa para si. 8. Não comprovadas perdas e danos, não há que se falar em indenização por danos materiais. 9. Se posse dos réus/reconvintes foi reconhecida em processo judicial – ação de manutenção de posse 2013.10.1.003842-2 – transitado em julgado em 20/5/2015, inviável o cancelamento da averbação na matrícula do imóvel sob pena de ofensa à coisa julgada (CRFB, art. 5o, XXXVI). E, no caso, o litígio, que agora envolve a propriedade, ainda se encontra em discussão, inexistindo, por ora, trânsito em julgado da controvérsia, razão pela qual deve ser mantida a averbação. 10. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, na extensão, desprovidos. Os recorrentes apontam violação aos artigos 493 e 933, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devido o cômputo do prazo da usucapião extraordinária no curso da reinvindicatória. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LUCIANA CRISTINA DE SOUZA, OAB/DF 29.691. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo foi recolhido regularmente, em que pese a anterior concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 20197871 - Pág. 12/13). Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 493 e 933, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Para fins de usucapião, tenho que a posse não é de boa-fé, pois os réus sabiam do vício da clandestinidade. Como se extrai da lição doutrinária de Flavio Tartuce (Direitos reais..., 2004, p. 54), possuidor de má-fé não perde direito de ajuizar a ação possessória competente para proteger-se de um ataque de terceiro, o que fez o réu NELSON, quando teve sua posse turbada naquele primeiro momento. Ademais, como se viu, Relatório Operacional 351, de 17/8/2014, da Subsecretaria do Sistema Integrado de Vigilância do Uso do Solo noticiou, à época, ocupação irregular da área, de modo a mantê-la sob vigilância "para evitar mais um surgimento de um novo Condomínio irregular" (ID11467221, p. 17). Na linha desse raciocínio, já me manifestei, nesta Turma, em 19 de agosto de 2020 no julgamento da Apelação Cível n. 0017498-64.2015.8.07.0018. Não há, portanto, usucapião no caso vertente (ID 20197871 - Pág. 20). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024